Tribunal: TJMT
Processo: 1011521-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RAI no. 1011521.44.2020.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000864-77.2020.8.11.0021, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a operadora garanta o custeio do tratamento médico pleiteado "Assimetria Craniana com uso de Prótese" ao agravado.
Sustenta a agravante que nesta fase processual prematura, além da ausência de cobertura contratual e legal para o fornecimento de órtese não ligada a ato cirúrgico e fora do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS, inexiste prova de que o tratamento é essencial e imprescindível à saúde do agravado.
Argumenta que, ‘a Unimed Regional Maringá não está obrigada a aceitar prescrição de médico não conveniado ao sistema ou que ele não guarde qualquer forma de vínculo. Diz-se isso, porque é vedado ao médico assistente requisitante de órtese, prótese ou materiais implantáveis exigir fornecedor ou marca comercial exclusivos. É o que determina a Resolução no 1.956/2010 do Conselho Federal de Medicina.’.
Afirma ainda que, não há risco a vida ou a saúde do menor; assim, não procede, a alegação de que tais tratamentos são imprescindíveis e que sem eles haverá piora no quadro, até porque o mesmo não ficará desassistido e sem nenhum tratamento.
Alega por fim, que o tratamento “órtese craniana” não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde por ser considerada uma órtese não ligada ao ato cirúrgico, bem como o entendimento jurisprudencial a respeito da taxatividade do Rol da ANS, evidente que a r. decisão guerreada brada por reforma.
Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que a agravante não fique obrigada a assegurar a cobertura para órteses não ligadas ao ato cirúrgico e não asseguradas legalmente, até o julgamento definitivo do presente recurso, além do que o procedimento não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; no mérito requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja revogada a referida decisão, por ser manifestamente ilegal, dando-se, assim, para o fim colimado, integral provimento ao presente recurso.
É o relatório.
Decido
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)A segmentação do plano contratado pelo autor lhe confere direito ao atendimento ambulatorial e hospitalar (id.31929669), havendo previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde da cobertura de diversos procedimentos, inclusive cirúrgicos, para tratamento de patologias cranianas, mencionando-se, a título de exemplificação, os seguintes: a) reeducação e/ou reabilitação de distúrbios crânio-faciais; b) cranioplastia; c) reconstrução craniana ou craniofacial; d) tratamento cirúrgico da fratura do crânio – afundamento; e) tratamento cirúrgico das malformações craniovertebrais.
Dessa forma, considerando que o tratamento da enfermidade que acomete o menor poderá ser realizado mediante utilização de órtese ou por meio de cirurgia, sendo certo que este último método é mais invasivo e acarreta maiores riscos, revela-se desarrazoada e abusiva, à luz das normas de proteção ao consumidor, a negativa da cobertura de material que tem por fim, justamente, evitar a realização eventual procedimento cirúrgico, frisa-se, garantido pelo plano contratado (art. 51, IV do CDC).
Na mesma trilha, a exclusão legal da obrigatoriedade de fornecimento de material ou equipamento não ligado a ato cirúrgico deve ser analisada considerando as peculiaridades do caso concreto. (...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido de tutela de urgência veiculado na inicial, para determinar que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, garanta o custeio do tratamento médico pleiteado pelo autor, sob pena aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).”
Ademais, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, caput.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de necessidade do tratamento, sendo dever do plano de saúde oferecer tratamento de forma específica e peculiar ao paciente, devendo o plano de saúde, por óbvio, arcar com todo o tratamento, nos específicos moldes indicados pelos profissionais de saúde que assistem o paciente, de forma a produzir o resultado almejado, não bastando simples alegação de que deve obedecer aos termos contratuais pactuados e da legalidade da não cobertura do tratamento solicitado.
Desse modo, prudente que se mantenha a decisão singular, dada à urgência que o caso requer.
Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Comunique-se ao juiz do feito, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator